Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703961-18.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRA APELADO: AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRA, DISTRITO FEDERAL, AMEG ASSISTENCIA MEDICA E ECOGRAFICA DO GAMA LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção à certidão de Id 18339408, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que seja certificada eventual apresentação de contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL ao apelo interposto pela parte autora, considerando, ainda, que o prazo para tal manifestação encontra-se em curso até 17/08/2020, conforme constante da aba de expedientes do processo eletrônico de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora